Tribunal: STF
Processo: HC 154647
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. ‘HABEAS CORPUS’. INDEFERIMENTO LIMINAR. ‘WRIT’ IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. CONTRAVENÇÃO PENAL. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. EIVA NÃO EVIDENCIADA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
    1. A via eleita revela-se inadequada para a insurgência contra o ato apontado como coator, pois o ordenamento jurídico prevê recurso específico para tal fim, circunstância que impede o seu formal conhecimento. Precedentes.
    2. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo perfeitamente as condutas típicas, cuja autoria é atribuída ao acusado devidamente qualificado, circunstâncias que permitem o exercício da ampla defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.
    (…) No caso dos autos, não se constata qualquer defeito na peça vestibular capaz de comprometer o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo agravante, uma vez que nela se consignou que por diversos meses, buscando reatar o relacionamento amoroso que mantinha com a vítima, perturbou-lhe a paz ao se dirigir constantemente aos pontos de ônibus que ela e seus filhos frequentavam, bem como ao se deslocar para a sua residência e ao ligar para ela diversas vezes por dia, narrativa que lhe permite o exercício da ampla defesa e do contraditório.
    3. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou-se no sentido de que a simples falta de menção específica à data em que teria ocorrido o crime narrado na exordial não enseja a sua inépcia. Precedentes.
    AUSÊNCIA DE PROVAS EM DESFAVOR DO RÉU. FALTA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
    1. Em sede de ‘habeas corpus’ somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito e, ainda, a atipicidade da conduta.
    2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente ‘mandamus‘, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.
    NULIDADE DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. DESNECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO EXTENSA DO ATO QUE ACOLHE A INICIAL. EIVA NÃO CARACTERIZADA.
    1. De acordo com entendimento já consolidado nesta Corte Superior de Justiça e no Supremo Tribunal Federal, em regra, a decisão que recebe a denúncia prescinde de fundamentação complexa, justamente em razão da sua natureza interlocutória.
    2. Na espécie, ainda que de forma sucinta, o magistrado singular explicitou as razões pelas quais admitiu a deflagração da ação penal, o que afasta a mácula suscitada na impetração.
    NÃO RECEPÇÃO DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. DIPLOMA LEGAL CUJA INCONSTITUCIONALIDADE JAMAIS FOI RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
    1. O Supremo Tribunal Federal, a quem incumbe a guarda da Carta Magna, jamais declarou a inconstitucionalidade ou a não recepção da Lei de Contravenções Penais – seja em sua íntegra, seja no tocante ao artigo 65 do referido diploma legal – pela ordem constitucional vigente. Precedente.
    2. Por sua vez, a jurisprudência deste Sodalício é firme no sentido de que a Lei de Contravenções Penais foi recepcionada pela Lei Fundamental, nela estando previstas infrações de menor potencial ofensivo, não havendo que se falar, assim, na atipicidade da conduta assestada ao agravante.
    OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. POSSIBILIDADE DE O RELATOR INDEFERIR LIMINARMENTE ‘HABEAS CORPUS’ MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 210 DO REGIMENTO INTERNO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.
    1. O Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a decidir o ‘habeas corpus’ quando o pedido for manifestamente incabível ou improcedente, como ocorre na hipótese dos autos, inexistindo prejuízo à parte, já que dispõe do respectivo regimental, razão pela qual não se configura ofensa ao princípio da colegialidade.
    2. Agravo regimental desprovido.”
    (HC 435.290-AgRg/PR, Rel. Min. JORGE MUSSI – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, o reconhecimento (a) da inépcia da peça acusatória, (b) da ausência de justa causa da ação penal, (c) da nulidade da decisão de recebimento da denúncia, (d) bem assim da “não- -recepção do artigo 65 da Lei de Contravenções Penais pela Constituição Cidadã” (grifei).
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE ALHEIA (ART. 65 DA LEI Nº 3.688/41). ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, INÉPCIA, FALTA DE JUSTA CAUSA E DE NÃO RECEPÇÃO DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS PELA CF/88. INADMISSIBILIDADE DE ‘HC’ SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ILEGALIDADE PATENTE. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. ACUSAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE FATOS E PROVAS NA VIA ELEITA. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO ‘WRIT’.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a causa ora em julgamento. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão ao impetrante.
    Como se sabe, a denúncia que contiver todos os elementos essenciais à adequada configuração típica do delito e que atender, integralmente, às exigências de ordem formal impostas pelo art. 41 do CPP não apresentará o vício da inépcia, pois permitirá ao réu a exata compreensão dos fatos expostos na peça acusatória, sem qualquer comprometimento ou limitação ao pleno exercício do direito de defesa.
    Com efeito, o E. Superior Tribunal de Justiça, ao examinar esse ponto específico da impetração, deixou evidenciado, sem qualquer dúvida, que a peça acusatória ora questionada contém os elementos mínimos exigidos pelo art. 41 do CP.
    Na realidade, a análise da peça acusatória revela que a denúncia ora questionada mostra-se processualmente apta e juridicamente idônea.
    Isso significa que a inicial acusatória em causa ajusta-se ao magistério jurisprudencial prevalecente nesta Suprema Corte (HC 83.266/MT, Red. p/ o acórdão Min. JOAQUIM BARBOSA – RHC 90.376/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “1. Não é inepta a denúncia que, apesar de sucinta, descreve fatos enquadráveis no artigo 14 da Lei n. 6.368/76, atendendo a forma estabelecida no artigo 41 do Código Penal, além de estar instruída com documentos, tudo a possibilitar a ampla defesa.”
    (HC 86.755/RJ, Rel. Min. EROS GRAU – grifei) 
    De outro lado, cabe destacar, ainda, que o reconhecimento da ausência de justa causa para a persecução penal, embora cabível em sede de “habeas corpus”, reveste-se de caráter excepcional. É que, para tal se revelar possível, impõe-se inexistir qualquer situação de iliquidez ou de dúvida objetiva quanto aos fatos subjacentes à acusação penal.
    No caso, o E. Superior Tribunal de Justiça, no acórdão ora impugnado, destacou, precisamente, a ausência da necessária liquidez dos fatos essenciais à corroboração das alegações deduzidas na impetração:
    “E como o remédio constitucional não é o instrumento adequado à discussão aprofundada a respeito de provas e fatos, não há como se valorar os elementos probatórios até então colacionados, como pretende agora a defesa, para perquirir se haveria ou não elementos de convicção suficientes para atestar que o paciente teria ou não praticado os fatos que lhe foram assestados.
    Com efeito, para debate dessa natureza reserva-se ao réu o processo criminal, ocasião em que as partes podem produzir aquelas provas que melhor entenderem alicerçar seus respectivos interesses, além daquela que pode ser feita pelo Juiz da causa, e não nesta oportunidade e instância, no âmbito estreito do ‘writ’.
    Portanto, qualquer conclusão diversa, na via eleita, consoante vem decidindo esta colenda Turma, inevitavelmente levaria à vedada análise de provas em sede de ‘habeas corpus’.” (grifei)
    Não se pode desconhecer, consideradas as razões expostas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, que a ocorrência de iliquidez quanto aos fatos alegados na impetração basta, por si só, para inviabilizar a utilização adequada da ação de “habeas corpus”, que constitui remédio processual que não admite dilação probatória, nem permite o exame aprofundado de matéria fática, nem comporta a análise valorativa de elementos de prova produzidos no curso do processo penal de conhecimento (RTJ 110/555 – RTJ 129/1199 – RTJ 136/1221 – RTJ 163/650-651 – RTJ 165/877-878 – RTJ 186/237, v.g.):
    “A ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.”
    (RTJ 195/486, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Impende assinalar, por oportuno, na linha de reiterados pronunciamentos desta Suprema Corte (RT 594/458 – RT 747/597 – RT 749/565 – RT 753/507, v.g.), que, “Em sede de ‘habeas corpus’, só é possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos (...)” (RT 742/533, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – grifei).
    Essa orientação – não custa enfatizar – tem o prestigioso beneplácito de JULIO FABBRINI MIRABETE (“Código de Processo Penal Interpretado”, p. 1.426/1.427, 7ª ed., 2000, Atlas), cuja autorizada lição, no tema, adverte:
    “Também somente se justifica a concessão de ‘habeas corpus’, por falta de justa causa para a ação penal, quando é ela evidente, ou seja, quando a ilegalidade é evidenciada pela simples exposição dos fatos, com o reconhecimento de que há imputação de fato atípico ou da ausência de qualquer elemento indiciário que fundamente a acusação (...). Há constrangimento ilegal quando o fato imputado não constitui, em tese, ilícito penal, ou quando há elementos inequívocos, sem discrepâncias, de que o agente atuou sob uma causa excludente da ilicitude. Não se pode, todavia, pela via estreita do ‘mandamus’, trancar ação penal quando seu reconhecimento exigir um exame aprofundado e valorativo da prova dos autos.” (grifei)
    Também não vislumbro qualquer eiva de ilegitimidade jurídica no ato de recebimento da denúncia, pois, ao contrário do ora sustentado na impetração, o magistrado expôs, de modo suficiente, as razões viabilizadoras do juízo positivo de admissibilidade que formulou referentemente à acusação penal deduzida contra o ora paciente.
    Vale transcrever, no ponto, por necessário, trecho do voto proferido pelo eminente Ministro JORGE MUSSI, Relator do HC 435.290/PR, cujo julgamento está sendo impugnado no presente “writ”:
    “Na espécie, por não estarem presentes quaisquer das hipóteses legais que imponham a rejeição da inicial, porque a denúncia não se encontra inepta, e por estarem presentes as condições da ação penal, a magistrada singular recebeu a denúncia (e-STJ fls. 36/37), decisão que explicitou as razões pelas quais a persecução criminal foi iniciada, o que revela a inexistência de ilegalidade a ser reparada por este Sodalício.” (grifei)
    Cumpre destacar, por relevante, quanto a essa questão, que a diretriz jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte orienta-se no sentido de que não é necessária – embora desejável e conveniente – a fundamentação do ato que recebe a denúncia (RTJ 160/299-300, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA – RTJ 198/1090, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – HC 82.242/RS, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 101.971/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – RHC 87.005/RJ, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – RHC 97.598/SC, Rel. Min. ELLEN GRACIE, v.g.):
    “‘HABEAS CORPUS’ – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA – FALTA DE JUSTA CAUSA – NECESSIDADE DE INDAGAÇÃO PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – INÉPCIA DA DENÚNCIA – CRIMES DE QUADRILHA E DE PECULATO – GRAVES DEFEITOS FORMAIS DA DENÚNCIA – PEÇA ACUSATÓRIA INEPTA – INVALIDAÇÃO FORMAL DO PROCESSO DESDE O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA, INCLUSIVE – PEDIDO DEFERIDO.
    – O ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, IX, da Constituição de 1988, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal não reclama, em consequência, qualquer fundamentação. Precedentes. (...).”
    (RTJ 165/877-878, 877, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    “(...) NÃO SE EXIGE QUE O ATO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA SEJA FUNDAMENTADO.
    – O ato judicial que formaliza o recebimento da denúncia oferecida pelo Ministério Público não se qualifica nem se equipara, para os fins a que se refere o art. 93, inciso IX, da Constituição, a ato de caráter decisório. O juízo positivo de admissibilidade da acusação penal, ainda que desejável e conveniente a sua motivação, não reclama, contudo, fundamentação.  Precedentes.”
    (HC 93.056/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    A exigência de que seja fundamentado o ato de recebimento da denúncia foi afastada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 128/681 – RTJ 134/1205 – RTJ 142/582, v.g.) e do Superior Tribunal de Justiça (RSTJ 34/58-64) e, também, pelo magistério da doutrina (PEDRO HENRIQUE DEMERCIAN e JORGE ASSAF MALULY, “Curso de Processo Penal”, p. 106/107, item n. 5.4.3.2.1, 4ª ed., 2009, Gen/Forense; DENILSON FEITOZA “Direito Processual Penal – Teoria, Crítica e Práxis”, p. 300, item n. 7.12.8, 6ª ed., 2009, Impetus, v.g.).
    Na realidade, não se estende ao recebimento da denúncia a norma inscrita no art. 93, inciso IX, da Constituição, eis que esse preceito constitucional somente alcança os atos revestidos de conteúdo decisório.
    O magistério doutrinário ressalta, a propósito desse tema, que o ato de recebimento da denúncia não veicula manifestação decisória do Poder Judiciário, qualificando-se, antes, como simples despacho de caráter ordinatório ou de natureza simplesmente interlocutória (ESPÍNOLA FILHO, “Código de Processo Penal Brasileiro Anotado”, vol. IV/44-45, item n. 746, e 195, item n. 780, 6ª ed., 1965, Borsoi; FLORÊNCIO DE ABREU, “Comentários ao Código de Processo Penal”, vol. 5/144, 1945, Forense; CÂMARA LEAL, “Código de Processo Penal Brasileiro”, vol. IV/19, 1942, Freitas Bastos), de tal modo que sobre ele não incide a prescrição constante do art. 93, IX, da Carta Política:
    “Esta Corte tem entendimento de que, embora o recebimento da denúncia tenha carga decisória, juízo de prelibação que é, não assume entretanto a categoria de ato decisório para sujeitar-se à nulificação nos termos do art. 567 do CPP, sendo portanto ratificável (RTJ 79/436).”
    (RTJ 119/1056, Rel. Min. RAFAEL MAYER)
    “O recebimento da denúncia, que é mero juízo de admissibilidade da demanda, não é considerado ato decisório a que alude o art. 93, IX, da CF.”
    (RT 653/301 – TACRIM/SP)
    “O recebimento da denúncia não é ato judicial que possa ser equiparado a sentença, não se constituindo em ‘decisão’ ou ‘julgamento’, a teor do art. 93, IX, da CF, inexistindo, portanto, razão jurídica para se exigir que o mesmo seja fundamentado.”
    (RT 662/279 – TJSP)
    Vê-se, pois, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal recusa ao recebimento da denúncia a qualificação de provimento judicial de natureza decisória, salientando – na linha de diversos julgamentos (RTJ 79/436, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RTJ 142/582, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.) – que “O despacho que recebe a denúncia (...) não é ato decisório (...)” (RTJ 69/758, Rel. Min. RODRIGUES ALCKIMIN – grifei).
    Daí a afirmação de JOSÉ FREDERICO MARQUES (“Elementos de Direito Processual Penal”, vol. II/160-161, itens ns. 342/343, 2ª ed., 1965, Forense) no sentido de que o despacho que veicula o recebimento da denúncia assume “conteúdo precipuamente ordinatório”:
    “O ajuizamento da denúncia processa-se através do despacho com que o juiz a recebe para que se dê início ao procedimento penal contra o acusado.
    Trata-se de despacho ordinatório ou de expediente, cuja finalidade precípua é a de mandar que se faça a citação do réu.  Como o processo penal deve proporcionar a este, ‘in limine litis’, o direito de se manifestar sobre o conteúdo da acusação, o ato citatório é acompanhado da designação de dia e hora para ser o acusado submetido a interrogatório (...).
    .......................................................................................................
    As normas contidas no texto legal por último referido (art. 43) resultam da natureza postulatória da denúncia. Os atos postulatórios devem passar primeiro sob o crivo do julgamento da admissibilidade, regra essa que se estende também à denúncia.
    Aliás, esse juízo de admissibilidade da acusação não se realiza apenas no despacho liminar de ajuizamento da denúncia. Em fases e momentos ulteriores do procedimento, ele se repete. É o que se verifica, por exemplo, quando o juiz decide sobre algumas das exceções catalogadas no art. 95 do Cód. de Proc. Penal, ou quando profere sentença sobre casos de extinção da punibilidade (art. 61), ou quando se pronuncia sobre nulidades, ou determina que se pratiquem diligências para sanar qualquer irregularidade (art. 502).
    O controle sobre a denúncia, no despacho liminar, é previsto, como se viu, no art. 43 do Cód. de Proc. Penal. Isto mostra que, apesar de seu conteúdo precipuamente ordinatório, o recebimento da denúncia contém, implícito, um juízo de admissibilidade. Esse juízo decorre do exame de três espécies de condições ou pressupostos: a) regularidade formal da denúncia;  b) viabilidade da relação processual; c) viabilidade do direito de ação.” (grifei) 
    No tocante ao pretendido reconhecimento da “não- -recepção da Lei de Contravenções Penais pela Constituição Federal de 1988”, acolho, como razão de decidir, os fundamentos em que se apoia, quanto ao mérito, o pronunciamento do Ministério Público Federal – notadamente quanto à alegada atipicidade da conduta imputada ao paciente –, em parecer do qual destaco a seguinte passagem:
    “(...) Igualmente improcedente, aliás, é a tese de não recepção da Lei de Contravenções Penais pela CF/88, conclusão que se extrai dos diversos precedentes dessa Corte Suprema que reconhecem a vigência e aplicabilidade da legislação em questão:
    ‘Penal. ‘Habeas corpus’ substitutivo de recurso ordinário. Perturbação do trabalho ou o sossego alheios – art. 42 do DL 3.688/41 (LCP). Atipicidade da conduta. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade em sede de ‘habeas corpus’. 1. O ‘habeas corpus’ não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição, consoante remansosa jurisprudência desta Corte: (...) 2. ‘In casu’, o paciente foi denunciado como incurso no art. 42, inc. I, do Decreto- -Lei nº 3.688/41 (LCP), e, alfim, condenado a 3 (três) meses de prisão simples, porquanto, no afã de agredir determinada servidora de um posto de saúde, adentrou o recinto e, com gritaria e algazarra, perturbou a todos que ali se encontravam, por isso que não há como prosperar a tese da atipicidade por inadequação do fato à norma, ancorada na afirmação de que apenas uma pessoa foi perturbada, e não a coletividade, como exige o tipo penal. 3. Destarte, independentemente do reexame de fatos e provas, vedado em sede de ‘habeas corpus’, ressai óbvio que o paciente, ao adentrar órgão público, perseguindo, aos gritos, determinada funcionária, perturbou a todos que ali se encontravam, resultando daí a adequação do fato à norma incriminadora. 4. Como o presente ‘writ’ foi impetrado anteriormente à mudança de entendimento firmada no âmbito desta Turma, no sentido de inadmiti-lo como substitutivo do recurso ordinário, o caso é de denegação da ordem, e não de extinção do processo. 5. Ordem denegada’ – ... (HC 108455, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe-187 DIVULG 23-09-2013 PUBLIC 24-09-2013).
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. ARTIGO 21, ‘CAPUT’, DO DECRETO-LEI 3.688/1941. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA TAXATIVIDADE. INOCORRÊNCIA. CONCEITO DOUTRINÁRIO. FONTE DO DIREITO.  RECEPÇÃO PELA ORDEM CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO’ – … (RE 807.781/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJE nº 203, divulgado em 08/10/2015).’” (grifei)
    Ao adotar, como razão de decidir, os fundamentos em que se apoia a manifestação da douta Procuradoria-Geral da República, valho-me da técnica da motivação “per relationem”, cuja legitimidade jurídico-constitucional tem sido reconhecida pela jurisprudência desta Suprema Corte (HC 69.438/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 69.987/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, pronunciando-se a propósito da técnica da motivação por referência ou por remissão, reconheceu-a compatível com o que dispõe o art. 93, inciso IX, da Constituição da República (AI 734.689-AgR/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO – ARE 657.355-AgR/SP, Rel. Min. LUIZ FUX – HC 54.513/DF, Rel. Min. MOREIRA ALVES – RE 585.932-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.):
    “Reveste-se de plena legitimidade jurídico-constitucional  a utilização, pelo Poder Judiciário, da técnica da motivação ‘per relationem’, que se mostra compatível com  o que dispõe o art. 93, IX, da Constituição da República.  A remissão feita pelo magistrado – referindo-se, expressamente,  aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a pareceres do Ministério Público, ou, ainda, a informações prestadas por órgão apontado como coator) – constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir. Precedentes.”
    (AI 825.520-AgR-ED/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Sendo assim, pelas razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 05 de outubro de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator